Tribunal: TJPA
Processo: 0823301-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823301-05.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EDEN RODRIGO DA SILVA MELO

PACIENTE: CARLOS ALBERTO GOMES LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV; 211; 212 e 347, todos do CP. A defesa alega ausência de justa causa, fundamentação genérica e excesso de prazo para formação da culpa, e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O d. Juízo fundamentou a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, e no
modus operandi
indicadores da periculosidade acentuada. Destacou-se a ocultação do cadáver, o esquartejamento e a limpeza do local do crime, além da potencial interferência na instrução criminal.

4. A presença dos requisitos do art. 312, do CPP, foi devidamente demonstrada. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. O processo é complexo, com pluralidade de réus e necessidade de diligências probatórias relevantes. Assim, não se verifica desídia do juízo de origem, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e da possibilidade de reiteração delitiva e obstrução da instrução.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o risco à instrução criminal e à ordem pública justificam a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 211; 212; 347; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 988.766/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/5/2025; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/5/2021; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Eden Rodrigo da Silva Melo, em favor do nacional CARLOS ALBERTO GOMES LEITE, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacundá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 28 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes dispostos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III, e IV; 211; 212, c/c 347, todos do Código Penal.

Alega a ausência de justa causa e falta de fundamentação individualizada da prisão preventiva, afirmando que o decreto prisional apresenta motivação genérica e a desproporcional em relação ao paciente.

Sustenta o excesso de prazo para formação da culpa.

Aduz, finalmente, que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, o que autorizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consoante artigo 319, do CPP (ID n° 31109867).

Juntou documentos (ID n° 31109868).

A liminar restou indeferida (ID n° 31260095), o impetrado prestou as informações (ID n° 31411748) e a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID n° 31745134).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Inicialmente, entendo que não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois, pela análise dos autos, constato que o magistrado
a quo
está impulsionando devidamente o feito, que é complexo, notadamente quanto a identidade de gênero da vítima, além de serem investigados quatro réus pela suposta prática de diversos crimes, dentre eles, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, vilipêndio a cadáver e fraude processual (ID n° 311109880).

Ora, os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delitos que exigem investigação complexa, como
in casu
.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados na lei para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

De todo modo, verifico que o juízo de primeiro grau tem conduzido a instrução nos moldes do que determina o Código de Processo Penal, não havendo desídia de sua parte, afastando à tese de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, especialmente pela complexidade da demanda.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 3. No caso, verifica-se a gravidade concreta do delito evidenciado pelo modus operandi empregado no delito tendo em vista que "a vítima teria sido atingida por golpes de instrumento cortante no pescoço (esgorjamento). O cadáver, na sequência, teria sido ocultado em túmulo do cemitério local". 4. Além disso, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente. Precedente. 5. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. 6. Por fim, "não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta" (HC n. 499.437/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019).

7. Ademais, não se verifica excesso de prazo no trâmite processual quando demonstrada complexidade apta a justificar a apontada delonga. Precedente.

8. No caso em tela, diligências investigatórias, quebras de sigilo telefônico e mandados de busca e apreensão são peculiaridades que justificam a dilatação dos prazos processuais e rechaçam a tese de desídia do Juízo de primeiro grau. 9. Por fim, "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida [...] levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem" (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 10. No presente caso, "a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n. 564.852/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 988.766/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Por outro lado,
data venia
,

não há que se falar em ausência de justa causa para a prisão, tampouco que se trata de decisão genérica ou desproporcional em relação ao paciente.

In casu,
o impetrado formou seu convencimento a partir da gravidade concreta dos delitos e do
modus operandi
empregado, que revelam a periculosidade acentuada dos agentes, ressaltando o esquartejamento da vítima, a ocultação do cadáver em sacos e a subsequente limpeza da cena do crime.

Afora isso, no ato impugnado foram feitas as ressalvas: 1) de que, embora a participação direta do paciente no homicídio ainda seja objeto de instrução, o antes enfatizado demonstra frieza e desprezo pela vida humana e pela dignidade do cadáver, abalando sobremaneira a paz social, devendo a custódia ser mantida para garantia da ordem pública; e 2) há indícios robustos de que o paciente, juntamente com outros réus, auxiliou na limpeza dos vestígios de sangue do local do crime, conduta que configura, em tese, fraude processual e demonstra disposição em obstruir a apuração da verdade, ou seja, a custódia extrema se faz necessária para conveniência da instrução criminal.

Ressaltou, ainda, que a soltura do paciente neste momento representa risco concreto de interferência na produção de provas, como intimação de testemunhas ou combinação de versões com os corréus (ID n° 31109881).

Dessa forma, estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, restando concretamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Por outra, as condições pessoais favoráveis são irrelevantes, face a presença dos requisitos autorizadores da cautelar, conforme Súmula nº08/TJPA, que assegura que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No mesmo sentido, inexistem motivos para substituir a medida cautelar por outra diversa, arrolada no artigo 319, do CPP, nos termos do artigo 282, §6º, do mesmo diploma legal, pois revelam-se insuficientes para o caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem impetrada na esteira do parecer ministerial.

É como voto.

Belém, 18/12/2025